Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750211-90.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVERALDO FABRICIO DE SOUSA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EVERALDO FABRÍCIO DI SOUSA contra decisão exarada no ID 66668934, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Repactuação de Dívida n. 0715286-50.2024.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, na qual d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, por entender que o autor é funcionário público com vencimento bruto superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Consoante decisão exarada sob o ID 66668934, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por concluir que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente do agravante. No agravo interno interposto, o agravante repisa os argumentos vertidos no agravo de instrumento, sustentando que os descontos dos empréstimos consignados em sua conta bancária comprometem a sua subsistência e de sua família. Destaca que fora adotado como parâmetro a sua remuneração bruta, que não corresponde à realidade, devendo ser considerada a remuneração líquida, no valor de R$ 4.449,17 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos). Destaca a sua situação de superendividamento. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de utilizar a renda líquida como parâmetro da Defensoria Pública. Ao final, o agravante postula a retratação da decisão recorrida. Subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de conceder a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Ademais, ressalta-se que na Resolução no 140/2015 exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Dessa forma, não prospera a alegação do agravante, pois além de auferir renda bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos, não restou comprovada a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 às 11:47:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora